Tribunal: TJDFT
Processo: 0725887-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0725887-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: HILTON LIMA MATHEY RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 3o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA Ao reclamante, para que providencie a juntada do auto de apreensão, conforme requerido pela d. Procuradoria de Justiça (ID 28737536). Após, retornem-se os autos à origem para que Ministério Público apresente contestação (RITJDFT, art. 198, IV). A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 2 de setembro de 2021 Desembargador JAIR SOARES